Tribunal: TJMT
Processo: 1041878-05.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041878-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO MOREIRA BARROS - CPF: 017.534.861-81 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. - CNPJ: 17.770.708/0001-24 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CADEIA DE FORNECIMENTO E LEGITIMIDADE PASSIVA. DIALETICIDADE RECURSAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, sob o fundamento de inexistência de abusividade nos juros remuneratórios e na cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2. Há
cinco
questões em discussão: (i) saber se a correspondente bancária possui legitimidade passiva por integrar a cadeia de consumo; (
ii
) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
iii
) definir se a divergência entre juros nominais e o custo efetivo total configura abusividade ou vício de informação; (
iv
) aferir a validade das tarifas de cadastro e registro frente à prova da prestação do serviço
;
(v) analisar a legalidade da contratação do seguro prestamista sob a ótica da venda casada.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da instituição que atua como correspondente bancária decorre da sua integração ao grupo econômico e da participação direta na cadeia de fornecimento, aplicando-se a responsabilidade solidária estabelecida na norma consumerista.

4. O princípio da dialeticidade resta atendido quando a parte recorrente, ainda que de forma mínima ou genérica, impugna os capítulos específicos da sentença, autorizando o conhecimento do recurso em observância à primazia do julgamento de mérito.

5. A variação entre a taxa de juros nominal e a taxa efetiva decorre da composição do Custo Efetivo Total, que engloba encargos e tributos, não caracterizando ilegalidade quando a taxa pactuada não supera de forma excessiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando pactuada no início do relacionamento entre as partes, conforme orientação consolidada pelos tribunais superiores.

7. A validade da tarifa de registro de contrato pressupõe a efetiva prestação do serviço, devidamente demonstrada nos autos por meio de comprovante de averbação do gravame perante o órgão de trânsito competente.

8. A contratação de seguro prestamista é legítima quando houver opção de escolha e clareza contratual, não ficando demonstrada a coação ou venda casada no caso concreto (Tema 972/STJ)

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A diferença numérica entre os juros nominais e o custo efetivo total não induz abusividade, representando a incidência legítima de encargos acessórios e tributos informados. 2. A regularidade da tarifa de registro de contrato vincula-se à comprovação documental da averbação do ajuste junto ao órgão de registro público."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor),
arts
. 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 42; Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 566; STJ, Tema 27; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; TJMT, Apelação Cível nº 1116704-02.2025.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 26/05/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO MOREIRA BARROS
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional n. 1041878-05.2025.8.11.0041, movida em face de
CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante sustenta a abusividade das tarifas de registro e cadastro (R$ 1.416,00), a ausência de prova do registro do contrato e onerosidade excessiva. Argumenta que a taxa de juros aplicada (2,50% a.m.) diverge da nominal (2,33% a.m.), elevando indevidamente as parcelas. Questiona, ainda, a legalidade do seguro prestamista, arguindo a ocorrência de venda casada. Postula o expurgo dos encargos e a restituição em dobro.

Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e ofensa à dialeticidade. No mérito, defende a legalidade dos juros e das tarifas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente, Eduardo Moreira Barros, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, mantendo hígidas as taxas de juros e as tarifas de cadastro e registro pactuadas.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelada sustenta ser parte ilegítima por figurar apenas como correspondente bancária na formalização do ajuste. No entanto, verifica-se que a Creditas Soluções Financeiras Ltda. integra o mesmo grupo econômico da instituição credora e atua diretamente na cadeia de fornecimento do crédito. Pela teoria da aparência e com fulcro nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na cadeia de consumo respondem solidariamente perante o consumidor. Assim, mantenho a legitimidade passiva da recorrida e rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado sustenta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Embora as razões recursais apresentem fundamentação genérica em diversos pontos, verifica-se que a apelante impugnou minimamente os capítulos relativos à aplicação do CDC, capitalização de juros, tarifas bancárias, seguro prestamista e tutela de urgência.

Assim, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar e passo ao exame da insurgência.

MÉRITO

No que tange aos
Juros Remuneratórios
, registro que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) orienta que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Esta apenas se configura quando a taxa pactuada destoa de modo cabal da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. No caso, a taxa de 2,33% a.m. aproxima-se da média para a espécie, não autorizando a intervenção judicial. Outrossim, o Custo Efetivo Total (CET) de 2,50% a.m. reflete a soma de encargos moratórios, tributos e tarifas, cuja transparência foi preservada no instrumento contratual.

O apelante sustenta a abusividade do seguro prestamista por venda casada. Segundo o Tema 972/STJ, a abusividade reside na impossibilidade de escolha ou imposição da seguradora.No caso concreto, o contrato prevê a facultatividade da adesão e não há prova de que o consumidor foi compelido a contratar com seguradora específica. Portanto, mantém-se a higidez da cobrança.

Ademais, a taxa nominal pactuada (2,33% a.m.) não supera de forma desmedida a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (2,04% a.m.), inexistindo a abusividade cabal exigida pelo Tema 27 do STJ. Sob essa ótica, este Tribunal já decidiu que
"a taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva quando superar em 50% a taxa média de mercado
divulgada pelo BACEN à época da contratação"
(TJMT - Apelação Cível: 1116704-02.2025.8.11.0041, Relator: Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 26/05/2026,
publicado
no
DJe
: 02/06/2026).

Relativamente à Tarifa de Cadastro, o valor de R$ 1.100,00 mostra-se em conformidade com a regulamentação vigente. Conforme consolidado pela Corte Superior,
"nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
(Súmula 566 do STJ).

No caso em tela, a cobrança ocorreu no ato da contratação e o montante não se revela desproporcional à média de mercado para o segmento de sociedades de crédito direto, não havendo prova técnica de onerosidade excessiva.

Quanto à Tarifa de Registro de Contrato, a validade da exação está condicionada à efetiva prestação do serviço e ao controle da onerosidade (Tema 958 do STJ). Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira colacionou o Relatório de Registro de Contrato emitido pelo DETRAN-MT, datado de 30/06/2022, o que comprova a averbação do gravame e afasta a tese de cobrança por serviço não prestado.

O valor de R$ 316,00 guarda estrita proporcionalidade com as taxas praticadas pelo órgão público estadual. Nessa linha, é pacífico o entendimento de que
"é válida a cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem [...] quando comprovada a prestação do serviço e ausente demonstração de imposição compulsória ou onerosidade excessiva"
(TJMT - Apelação Cível: 1004090-58.2024.8.11.0051, Relator: Marcio Aparecido Guedes, Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em: 26/05/2026,
Publicado
no
DJe
: 02/06/2026).

Por conseguinte, ante a ausência de ilegalidades nos encargos remuneratórios e acessórios,
rejeito
o pleito de recálculo das prestações e de repetição de indébito, seja na forma simples ou dobrada, devendo a sentença de improcedência ser mantida
incólume
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentençaa quo.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026